Tribunal: TJES
Processo: 5000068-95.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-95.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES BRACHINI
RECORRIDO: RAFAEL MACEDO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000068-95.2022.8.08.0032

Recorrente: CHARLES BRACHINI;

Recorridos: RAFAEL MACEDO;

REGINALDO OLIVEIRA ARAUJO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO JUNTO AO CONDUTOR. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 7.544,17. OCORRÊNCIA DO SINISTRO INCONTROVERSA. COMPROVADA NOS AUTOS A PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO RECORRENTE. EFETIVO REGISTRO DO BEM JUNTO AO DETRAN QUE TEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RELAÇÃO A TERCEIROS, DE MODO QUE, TRATANDO-SE DE BEM MÓVEL, A AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE SE OPERA PELA TRADIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL NO MESMO SENTIDO DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO RECORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE, TENDO CONDENADO OS REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 7.544,17 (SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO E DEZESSETE CENTAVOS), A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL COMPROVADO, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC, A CONTAR DO ATO DANOSO.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO CHARLES ADUZINDO QUE
“JAMAIS FOI PROPRIETÁRIO OU AINDA POSSUIU QUALQUER TIPO DE MOTOCICLETA (TORNADO), COMPROVANDO-SE A PRESENTE ALEGAÇÃO COM OFÍCIOS A SEREM ENCAMINHADOS AO DETRAN”
, AFIRMANDO POR FIM QUE A TESTEMUNHA OUVIDA NÃO TERIA COMPROVADO SUA RELAÇÃO COM O VEÍCULO.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS, DEVIDAMENTE COMPROVADA E CARACTERIZADA A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)